Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711418-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIAS AGRAVADO: ALBERT PEIXOTO SALVADOR, PEDRO HENRIQUE GONCALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração, destacando que a decisão recorrida não declarou inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, cuidando apenas dar correta interpretação e aplicação ao contido no referido dispositivo legal, que trata de competência territorial, e que não permite afronta às regras de competência funcional, absoluta, definidas pelos limites de jurisdição conferidos pela Constituição Federal à Justiça Comum do Distrito Federal. Ressalto que não houve valoração do mérito do recurso, tendo sido mencionada a existência de ordem judicial de prorrogação do prazo do concurso e de existência de restrição de nomeação de novos servidores, exclusivamente para fins de constatação de periculum in mora. Assim, mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte originalmente agravada. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator